Tribunal: TCU
Processo: 012.664/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia de possíveis irregularidades nos atos do Conselho de Administração da Petrobrás que levaram à aprovação da assinatura do contrato de compra e venda da Refinaria Landulfo Alves (RLAM).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), relacionadas a atos do Conselho de Administração (CA) da Companhia que levaram, em reunião realizada no dia 24/3/2021, à aprovação da assinatura do contrato de compra e venda da Refinaria Landulpho Alves (Rlam) e de seus ativos logísticos associados, no Estado da Bahia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em reunião de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2 considerar o pedido de cautelar prejudicado; 9.3 baixar, o sigilo dessa instrução, garantindo o anonimato do denunciante; 9.4 apensar, definitivamente, nos termos do art. 40, inciso III, da Resolução - TCU 259/2014, os presentes autos ao TC Processo 024.763/2020-9 ; 9.5 encaminhar os autos à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), para que a unidade, nos termos dos arts. 6o e 14, incisos I a IV, da Resolução-TCU 294/2018, proceda, no módulo de Classificação de Restrição de Acesso do sistema e-TCU, à necessária classificação das peças sigilosas que juntou aos autos; e 9.6 dar ciência deste acórdão ao denunciante e à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).